Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-77.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS LAVORATTO - CPF: 034.150.571-43 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), DANIELE CRISTIANE DE CAMPOS - CPF: 016.225.561-60 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002273-77.2022.8.11.0002

–PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrida:

BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS LAVORATTO

DANIELE CRISTIANE DE CAMPOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE
NO-SHOW
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA A REALIZAÇÃO DO CHECK-IN EM TEMPO HÁBIL – DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373 DO CPC –RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ÔNUS PROBANDI
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais ajuizada pelas Recorridas, as quais alegam que no dia 10/06/2021, aguardavam no aeroporto de Guarulhos/SP a conexão do voo para Cuiabá/MT, quando foram impedidas de embarcar, configurando o denominado “no-show”. Que embora tenham solicitado a utilização como crédito das passagens do voo perdido, tal pedido foi negado.

2.

Proferida sentença de parcial procedência, condenando a Recorrente em danos materiais e morais.

3.

Com razão a parte Recorrente. Na página eletrônica da ré consta orientação aos consumidores, no sentido de antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos para voos nacionais. No caso dos autos, as autoras não comprovaram ter comparecido dentro do horário exigido, sendo que, não obstante se tratar de relação de consumo, no qual se opera a inversão do ônus da prova, tal ato não as desonera de provar minimamente os fatos alegados, isto é, que compareceram para realização do
cheque-in
dentro do horário determinado.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição c/c indenização por dano moral ajuizada por
Beatriz Rodrigues dos Santos Lavoratto e Daniele Cristiane De Campos
em face de
VRG Linhas Aéreas S.A.

Em síntese, as Autoras informam que no dia 10/06/2021 aguardavam no aeroporto de Guarulhos/SP a conexão do voo para Cuiabá/MT, marcada para as 22:30h, porém foram impedidas de embarcar, configurando o denominado “no-show”. Que a empresa reclamada não permitiu que as passagens do voo perdido fossem utilizadas com crédito para nova passagem, compelindo-as a custearem integralmente novas passagens.

Busca a restituição do valor das passagens, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, além da condenação em danos materiais, equivalente ao valor das passagens, no montante de R$ 1.035,86 (um mil, trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada
VRG LINHAS AEREAS S.A.
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

As reclamantes narram que adquiriram passagens aérea de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, a ser realizado no dia 10/06/2021, contudo foram impedidas de embarcar, configurando
no-show
. Que embora tenham solicitado que as passagens do voo perdido fossem utilizadas como crédito para nova passagem, tal pedido foi rejeitado.

A Recorrente, por sua vez, alega que a perda do voo se deu por culpa exclusiva das autoras, que não se fizeram presente em tempo hábil para o
check-in
, configurando a ocorrência de
no-show
.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que a Recorrente prestou serviços de transporte aéreo as Recorridas que, na qualidade de consumidoras, tem em seu favor os direitos previstos no art. 6º do CDC, entre eles a inversão do
ônus probandi
.

Contudo, a inversão do ônus não é automática, e somente será aplicável quando o julgador constatar a verossimilhanças das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto.

De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Tenho que não restou demonstrado pela parte autora a chegada no aeroporto com a devida antecedência para realizar o
check-in
e embarque no voo inicialmente contratado, nos termos fixados pela Resolução 400, da ANAC.

Assim, estabelecidas as regras ordinárias do ônus da prova, tem-se que as Recorridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Desse modo, ante a ausência de comprovação de ato ilícito pela reclamada, inexiste o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pela
VRG LINHAS AEREAS S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022